Tribunal: TJMT
Processo: 1026506-65.2023.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026506-65.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCISCA MARCELINA RODRIGUES - CPF: 015.605.261-06 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, SENDO ACOMPANHADA PELA 3ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, E PELO 4º VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. VENCIDOS O RELATOR, DES. JONES GATTAS DIAS, E O 1º VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REMESSA NECESSÁRIA. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DIVISÃO PROPORCIONAL ENTRE LITISCONSORTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em cumprimento de sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 924, II, e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa.

2.

O recurso limita-se à revisão dos honorários advocatícios, com pedido de fixação por apreciação equitativa e divisão proporcional da verba sucumbencial entre os litisconsortes.

3.

O voto condutor reconheceu, de ofício, o cabimento da remessa necessária e reformou integralmente a sentença de conhecimento originária para julgar improcedentes os pedidos iniciais, declarando prejudicada a apelação por perda superveniente do interesse recursal.

II. Questão em discussão

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o reexame necessário diante da dispensa expressa constante da sentença e do valor efetivamente executado inferior ao limite previsto no CPC, art. 496, §3º, II; (ii) verificar se os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa em demanda de saúde com obrigação de fazer de valor inestimável; e (iii) definir se a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais deve ser distribuída proporcionalmente entre os entes litisconsortes, sem presunção de solidariedade.

III. Razões de decidir

5.

A sentença de conhecimento afastou expressamente a remessa necessária, sem impugnação das partes, circunstância que afasta a incidência da Súmula 423 do STF e conduz à preclusão da matéria.

6.

O valor efetivamente executado no cumprimento de sentença correspondeu a R$ 417.500,00, equivalente a aproximadamente 316 salários mínimos vigentes à época, montante inferior ao limite previsto no CPC, art. 496, §3º, II, o que confirma materialmente a dispensa do reexame obrigatório.

7.

A superveniente suspensão do tratamento médico por contraindicação clínica retira utilidade prática do reexame necessário quanto ao mérito da obrigação de fornecimento do medicamento.

8.

Em demandas de saúde pública envolvendo obrigação de fazer de caráter personalíssimo e valor inestimável, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do CPC, art. 85, §8º, e do Tema 1313 do STJ.

9.

A responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à prestação de saúde, firmada no Tema 793 do STF, não se estende automaticamente aos ônus sucumbenciais, devendo a verba honorária ser distribuída expressamente entre os litisconsortes, conforme o CPC, art. 87.

IV. Dispositivo e tese

10.

Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 5.000,00, divididos igualmente entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, no importe de R$ 2.500,00 para cada ente.

Tese de julgamento:
“1. Não é cabível remessa necessária quando a sentença afasta expressamente sua incidência, sem impugnação das partes, e o valor efetivamente executado permanece inferior ao limite previsto no CPC, art. 496, §3º, II. 2. Em demandas de saúde pública com obrigação de fazer de valor inestimável, os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do CPC, art. 85, §8º. 3. A responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de saúde não implica solidariedade automática quanto aos honorários sucumbenciais, os quais devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litisconsortes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §8º, 87, 492, 496, §3º, II, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2019 (Tema 6); STF, RE 855.178, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019 (Tema 793); STJ, Tema Repetitivo 1313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1026506-65.2023.8.11.0015, que julgou extinto o feito com resolução de mérito e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte apelada propôs cumprimento provisório de sentença para compelir os entes públicos à dispensação do medicamento "Cemiplimabe 350MG". Durante o trâmite, sobreveio relatório médico com a informação de que a paciente apresentou ótimo resultado com a terapia, mas desenvolveu toxicidade hepática e colite autoimune severas, o que exigiu a suspensão temporária do fármaco.

A sentença julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. O Juízo sentenciante fundamentou que a medicação se encontra suspensa por desnecessidade momentânea, resguardada a retomada mediante novo laudo em caso de progressão da doença.

Com base no princípio da causalidade, condenou os executados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos patamares de 5% sobre a fração até 200 salários-mínimos e 4% sobre o montante excedente, incidentes sobre o valor atualizado da causa (Id 346078412).

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso postula a reforma da decisão especificamente quanto à fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais. Argumenta que, por se tratar de demanda de saúde pública com prestação inestimável, impõe-se a aplicação do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa. Para tanto, pugna pela fixação da verba em R$ 1.000,00, ao asseverar a baixa complexidade da causa, o rito eletrônico e a ausência de dilação probatória.

Aduz a necessidade de divisão expressa da responsabilidade pelo pagamento dos honorários entre os litisconsortes, sem presunção de solidariedade. Sustenta que o regramento processual exige a distribuição da condenação, motivo pelo qual postula a imputação de cota igual ou inferior a 50% ao ente estadual (Id 346078414).

Em sede de contrarrazões, o apelado Município de Sinop pugnou pelo afastamento do rateio da verba honorária e defende o direcionamento integral da obrigação ao Estado de Mato Grosso. Sustenta que o fármaco vindicado é de alto custo, de modo a extrapolar a competência municipal, que se restringe à atenção básica, conforme as Portarias GM n. 1785/2003 e 1556/2002. Invoca as regras de repartição de competência administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS) e o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF) para fundamentar a exclusão do município da condenação sucumbencial (Id 346078416).

Por sua vez, a autora/apelada apresentou contrarrazões em que pugna pela manutenção da sentença. Defende a responsabilidade solidária dos entes federativos na promoção do direito à saúde, igualmente amparada no Tema 793 do STF. Argumenta que a divisão administrativa do SUS não afasta o dever legal de qualquer dos entes. Por fim, fundamentou a incidência do princípio da causalidade, pois a Fazenda Pública motivou a instauração do litígio, e vindica o arbitramento de honorários recursais (Id 346078419).

A Procuradoria-Geral de Justiça pleiteou pelo parcial provimento do recurso, a fim de determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil e da tese firmada no Tema 1.313 do STJ, e que a responsabilidade por seu pagamento seja dividida proporcionalmente entre os entes requeridos (Id 355536860).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

De igual maneira,
reconheço a remessa necessária, de ofício
, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença proferida contra o Estado e o Município impõe obrigação de fazer consistente no fornecimento de tecnologia de saúde cujo proveito econômico supera o limite fixado no § 3º, inciso II, do referido dispositivo.

A parte autora ingressou com a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, por meio da qual pleiteou o fornecimento de medicamento pelo Estado e pelo Município, tendo o magistrado de primeiro grau julgado procedente o pedido e, em sede de cumprimento provisório de sentença, fixado honorários advocatícios com base em percentuais incidentes sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I, II e III, § 5° e art.90 § 4°, do CPC.

No ano de 2023
, o salário mínimo nacional apresentou dois patamares distintos: entre 1º de janeiro e 30 de abril, o valor vigente era de R$ 1.302,00, sendo posteriormente reajustado para R$ 1.320,00 a partir de 1º de maio.

Este último montante foi estabelecido pela Medida Provisória 1.172/2023 e, sucessivamente, consolidado pela conversão na Lei 14.663/2023, servindo como a principal base de cálculo para aferição de tetos e impactos financeiros em demandas judiciais relativas àquele exercício.

Diferente do que consta na sentença, esta lide exige submissão à remessa necessária, pois a procedência impõe ao ente público o fornecimento do fármaco Cemiplimabe 350 mg, de alto custo, ultrapassando o teto de 500 salários mínimos estabelecido no CPC.

Em sentença, o Juízo de 1º grau, confirmando a liminar, condenou os requeridos, conforme o laudo médico, ao fornecimento do medicamento “CEMIPLIMABE 350 MG” a ser utilizado a cada 21 dias até a progressão da doença, por até dois anos (Id 346078370).

O laudo médico consigou (Id 346076890):

A Defensoria Pública apontou em sua exordial que cada ampola do fármaco custaria, em média, R$ 81.725,00, indicando como valor da causa, o montante de R$ 1.390.000,00.

Considerando que o custo unitário da ampola é de R$ 81.725,00 e que a posologia indicada prevê uma aplicação a cada 21 dias, por até 2 anos (o que corresponde a aproximadamente 17,4 ciclos por ano), o custo anual estimado do tratamento alcança o montante de R$ 1.422.015,00.

Esse valor equivale a 1.077,28 salários mínimos vigentes em 2023 (R$ 1.320,00), superando, com ampla margem, o limite de 500 salários mínimos estabelecido pelo art. 496, § 3º, II, do CPC para a dispensa da remessa necessária.

Por sua vez, considerando o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) de R$ 28.970,01 por ampola e a posologia de uma aplicação a cada 21 dias (o que corresponde a aproximadamente 17,38 doses por ano), o custo anual do tratamento é estimado entre R$ 492.490,17 e R$ 521.460,18.

Ao longo de dois anos, conforme a prescrição médica, esse valor projeta-se entre R$ 984.980,34 e R$ 1.042.920,36, montante que supera o limite de 500 salários mínimos vigentes em 2023 (R$ 660.000,00).

Dessa forma, a decisão submete-se ao reexame necessário deste Tribunal, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC, uma vez que a sentença proferida em desfavor do ente público somente produzirá efeitos após sua confirmação pelo tribunal.

A regra de competência fixada pelo Tema 1.234 do STF foi objeto de modulação de efeitos para alcançar apenas as ações ajuizadas após 11 de outubro de 2024.

Assim, demandas distribuídas antes desse marco ou aquelas cujo custo anual seja inferior ao teto estabelecido permanecem sob a competência da Justiça Estadual, critério que se amolda ao caso dos autos.

A propósito:

VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.” (STF - RE: 1366243 SC, Relator.: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 16/09/2024, Tribunal Pleno).

Logo, a modulação de efeitos do Tema 1.234 do STF restringe a nova regra de competência apenas às ações ajuizadas após a publicação do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, ocorrida em 19.9.2024. Tal limitação temporal aplica-se ao presente caso, mantendo a competência da Justiça Estadual, visto que a demanda foi distribuída em data anterior a esse marco divisório.

Superada a questão da competência, fixada perante a Justiça Estadual, a pretensão deve ter sua procedência analisada sob a ótica constitucional aplicável à espécie.

Tratando-se do fornecimento de imunoterapia com o fármaco Cemiplimabe (Libtayo), tecnologia que não se encontra incorporada às listas de dispensação do SUS, a pretensão deve ser analisada sob a ótica das teses jurídicas fixadas nos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal.

Compulsando os autos, a paciente apresenta um quadro de neoplasia maligna de colo uterino (CID: C53.9) em estágio avançado (EC: IV).

Após um longo período de controle da doença, iniciado em 2014, foi diagnosticada uma progressão pulmonar em setembro de 2022. O tratamento paliativo convencional com quimioterapia (Paclitaxel e Carboplatina), realizado entre novembro de 2022 e agosto de 2023, não foi suficiente para deter o avanço da enfermidade, restando esgotadas as opções terapêuticas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Diante da falha da quimioterapia, a indicação médica prescreveu o uso da imunoterapia com Cemiplimabe (Libtayo) na dosagem de 350 mg, administrada via intravenosa a cada 21 dias.

O relatório médico destaca que a medicação possui registro na ANVISA e fundamenta a solicitação em ganhos significativos de sobrevida global e taxa de resposta quando comparada a outros tratamentos. Contudo, o fornecimento foi negado administrativamente pelo Estado e pelo Município, sob a justificativa de que o fármaco não integra as listas oficiais de assistência farmacêutica do SUS.

O Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou o parâmetro de que as demandas relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS, mas que possuem registro na ANVISA, devem tramitar perante a Justiça Federal sempre que o valor do tratamento anual (do fármaco ou do princípio ativo) for igual ou superior a 210 salários-mínimos.

O medicamento
Cemiplimabe
(
Libtayo
) não integra as listas oficiais de padronização farmacêutica do Sistema Único de Saúde, não constando na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), tampouco na RESME (Relação Estadual de Medicamentos) do Estado e na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos) do Município de Cuiabá, circunstância que evidencia sua ausência nas políticas públicas regulares de assistência farmacêutica, razão pela qual seu fornecimento não se dá de forma administrativa ordinária, dependendo, em regra, de provimento judicial para sua disponibilização.

A jurisprudência desta corte já consignou que o fármaco não é fornecido pelo SUS:

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para fornecimento de medicamento oncológico (Cemiplimabe350mg) à paciente diagnosticada com carcinoma escamoso.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a competência do juízo estadual para processar e julgar demanda que envolve medicamento oncológico de alto custo não fornecido pelo SUS; (ii) a responsabilidade do Estado no fornecimento do fármaco.(N.U 1000053-60.2025.8.11.0048, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Importante destacar o que foi estabelecido pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), no sentido de que a ausência de incorporação de medicamento nas listas oficiais do SUS impede, como regra geral, o seu fornecimento por decisão judicial.

Entretanto, a própria Corte ressalvou a possibilidade de concessão em situações excepcionais, desde que demonstrados, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) que o remédio foi negado pelo órgão público responsável; (ii) que a decisão da CONITEC de não incluir o medicamento nas listas do SUS é ilegal, que não houve pedido de inclusão ou houve demora excessiva na sua análise; (iii) que não há outro medicamento disponível nas listas do SUS capaz de substituir o solicitado; (iv) que há evidências científicas de que o remédio é eficaz e seguro; (v) que o remédio é indispensável para o tratamento da doença; (vi) que não tem condições financeiras para comprar o remédio.

Imperioso salientar que os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN) são expressamente cumulativos e obrigatórios, de eficácia
ex tunc
.

Ao contrário do que ocorreu com a modulação específica do Tema 1.234 do STF quanto às regras de competência, possui aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da data de seu ajuizamento, por se tratar de precedente vinculante cuja eficácia não foi objeto de modulação temporal.

Nesse sentido:

Conforme ressaltado pela Corte a quo, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da tese firmada em repercussão geral (Tema1.234do STF), para que as novas regras de competência sejam aplicadas somente aos processos ajuizados após a publicação do acórdão paradigma (efeitos ex tunc). Contudo, quanto aos demais itens dos acordos celebrados entre os entes federativos, impôs a aplicação imediata a todos os processos em curso. Além do mais, a Suprema Corte, ao julgar Tema 6 de Repercussão Geral (
RE n. 566.471/RN
), em 26/09/2024, admitiu o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incluído nas listas do SUS, em caráter excepcional, exigindo novos requisitos, além dos já adotados por esta Corte Superior no Tema Repetitivo 106 e registrou-se, naquela ocasião, in verbis: 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo
489
,
§ 1º
, incisos
V
e
VI
, e artigo
927
, inciso
III
,
§ 1º
, ambos do
Código de Processo Civil
, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (...). [Grifos acrescidos]. Além do mais, a Corte de origem consignou que, "diante do decidido nos Temas de Repercussão Geral nº 6 (
RE 566.471/RN
) e nº 1.234 (
RE 1.366.243/SC
), ambos do STF, bem como a edição das súmulas vinculantes nº 60 e 61, foi determinada a manifestação das partes sobre a adequação às teses dos referidos temas (fl. 470). As partes se manifestaram às fls. 473/476 e 571/573". (...), forçoso convir que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais superiores, no sentido de que a tese firmada em regime de Repercussão Geral tem aplicação imediata aos processos em curso, não havendo que se em violação ao princípio da irretroatividade da lei.” (STJ - AREsp: 00000000000003049047, Relator.: Ministro Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 03/12/2025, Data de Publicação: DJEN 03/12/2025).

Dessa forma, a natureza vinculante das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, dotadas de eficácia
ex tunc
, impõe ao julgador e às partes o estrito dever de observância aos parâmetros balizados no RE 566.471.

Não se trata, pois, de mera faculdade interpretativa, mas de um comando cogente que exige a demonstração cabal e simultânea de todos os pressupostos estabelecidos pela Corte. Sob essa premissa de obrigatoriedade e rigor formal, passa-se à análise detida de cada requisito do Tema 6 frente aos elementos probatórios anexados nos autos, a fim de verificar a viabilidade jurídica do fornecimento do fármaco Cemiplimabe.

Nesse panorama, quanto à negativa pelo órgão público, verifica-se que a resistência do Ente Público em fornecer o fármaco Cemiplimabe sob id 346076890 - Pág. 6, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal De Sinop/MT.

No que tange à demonstração de ilegalidade na decisão da CONITEC, ausência de pedido de inclusão ou demora excessiva na análise, não se verifica nos autos prova específica ou fundamentação técnica que detalhe tais falhas administrativas.

Sobre a inexistência de outro medicamento disponível nas listas do SUS capaz de substituir o solicitado, inexiste documento apresentando uma análise comparativa exauriente que comprove a falha ou o esgotamento de todas as alternativas terapêuticas já oferecidas pelo sistema público para a patologia em questão.

No tocante às evidências científicas de eficácia e segurança, observa-se que o documento anexado pela parte autora não possui densidade para preencher o referido requisito do Tema 6 do STF.

Embora o laudo médico particular possa indicar a existência de estudos clínicos, tal menção carece do rigor técnico exigido pela jurisprudência vinculante, que demanda comprovação baseada em evidências de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, elementos estes que não se encontram devidamente acostados ou detalhados, de igual maneira quanto ao requisito à indispensabilidade do remédio para o tratamento da doença.

No que concerne à ausência de condições financeiras para a compra do remédio, a hipossuficiência da parte autora é corroborada pela atuação da Defensoria Pública e pela manutenção do benefício da justiça gratuita no curso do processo. Tais fatores indicam a incapacidade da requerente em custear, por meios próprios, um tratamento de alto custo, conforme a fundamentação jurídica exposta no documento.

É imperativo destacar que o Tema 06 do STF confere um papel institucional e técnico central à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), indicando a necessidade absoluta para o preenchimento dos requisitos da tese vinculante, bem como a comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco.

A jurisprudência coaduna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CEMIPLIMABE. NEOPLASIA MALIGNA DE PELE - CARCINOMA ESCAMOSO. TUTELA PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE BAIXO NÍVEL. TEMA 06 DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento concluído no dia 20-09-2024, fixou a tese de repercussão geral no âmbito Tema 06, enaltecendo substancialmente o papel da CONITEC e impondo a necessidade de que sejam observadas suas decisões, inclusive com vedação à incursão no mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário. 2. Entre os requisitos cumulativos exigidos para a concessão judicial de medicamentos, encontra-se a comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise. In casu, porém, o NatJus Nacional afirmou que a prescrição do medicamento está respaldada em estudo de fase II e que não há estudos comparativos com outras medicações. 4. Agravo improvido para negar a medicação. (TRF4, AG 5030185-44.2024.4.04.0000, 9ª Turma, Relator para Acórdão CELSO KIPPER, julgado em 10/12/2024).

Nesse mesmo sentido:

Cumpre esclarecer que o cemiplimabe não foi objeto de análise pela CONITEC e tampouco está incluído nas políticas públicas existentes para o tratamento do câncer de pele. Ademais, o medicamento não tem eficácia curativa e seu custo anual é alto (acima de meio milhão). Aliás, no que diz respeito ao custo-efetividade, colaciono excerto da Nota Técnica 221708 do Nat-Jus/RO - extraída da página eletrônica do CNJ - indicando que em países como o Canadá e a Inglaterra o cemiplimabe não foi aprovado, dentre outros motivos, em razão do seu alto custo (Sistema e-NatJus (pje.jus.br): Neste passo, ainda que os resultados dos estudos até então realizados sejam promissores acerca dos benefícios do cemiplimabe no tratamento dos pacientes portadores de carcinoma de células escamosas, é preciso reconhecer que citada tecnologia ainda não apresenta razoável segurança a título de efetividade, apta a configurar a imprescindibilidade desse tratamento, levando à inevitável conclusão de que a pretensão não é atendedora dos requisitos estabelecidos nos Temas 106 do STJ e 1234 do STF. Ressalto que os atos administrativos de indeferimento do medicamento (evento 1, CERTNEG13 e evento 1, CERTNEG14) encontram-se em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública do SUS, já que se trata de tecnologia não padronizada e fora dos limites de ressarcimento do Ministério da Saúde por meio da APAC (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade do Sistema de Informação Ambulatorial). Consequentemente, imperioso o reconhecimento da improcedência da pretensão inaugural. (TRF-4 - AC: 50067186420244047201 SC, Relator: José Antonio Savaris, Data de Julgamento: 27/02/2025, 9ª Turma, Data de Publicação: 27/02/2025).

A jurisprudência desta Corte também estabelece que o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige a demonstração cumulativa dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6:

A jurisprudência constitucional estabelece que a concessão judicial de fármacos não incorporados depende da comprovação cumulativa de seis requisitos: negativa administrativa de fornecimento, ilegalidade ou mora na decisão de incorporação pela CONITEC, inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS, comprovação científica de eficácia e segurança, imprescindibilidade clínica mediante laudo médico fundamentado e incapacidade financeira do paciente. (...) A concessão judicial demedicamentoregistrado na ANVISA, mas nãoincorporadoaoSUS, exige ademonstraçãocumulativa dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234, nos termos das Súmulas Vinculantes 60 e 61. (N.U 1026554-26.2024.8.11.0003, Marcio Vidal, Data de Julgamento: 17/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2025)

A obrigatoriedade de fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS pressupõe prova técnica circunstanciada da ineficácia dos métodos públicos e demonstração de urgência clínica.(...) O Poder Judiciário não pode interferir na formulação de políticas públicas de saúde sem comprovação de omissão estatal injustificada ou violação a direitos fundamentais." (TJ-MT - Agravo Regimental Cível: 10218856920208110002, Relator.: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 04/02/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Diante desse contexto, evidencia-se que a pretensão inicial não atende aos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral, notadamente quanto à demonstração de inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS e à comprovação robusta, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, segurança e imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

Ausentes tais pressupostos de observância obrigatória, não se revela
juridicamente possível impor aos entes públicos o fornecimento do medicamento vindicado, impondo-se a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO

da remessa necessária, para reformar integralmente a sentença
e
JULGAR IMPROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO

o recurso de apelação interposto pelo Estado
, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

É como o voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

I. Relatório

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1026506-65.2023.8.11.0015, da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados percentualmente sobre o valor da causa.

O recurso tem objeto estritamente delimitado: o apelante não impugna a extinção do cumprimento, nem nega o cabimento dos honorários, mas postula a reforma exclusivamente quanto à fixação e distribuição da verba sucumbencial, argumentando que: (i) por se tratar de demanda de saúde com prestação de valor inestimável, os honorários deveriam ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ; e (ii) a responsabilidade pelo pagamento deve ser dividida expressamente entre os litisconsortes, sem presunção de solidariedade, com imputação de cota não superior a 50% ao ente estadual.

O Município de Sinop, em contrarrazões, pugnou pela sua exclusão total da condenação, sustentando que o fármaco de alto custo extrapola sua competência administrativa, restrita à atenção básica. A autora/apelada defendeu a manutenção da sentença, a responsabilidade solidária dos entes e requereu a fixação de honorários recursais. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, para que os honorários sejam arbitrados por equidade e divididos proporcionalmente entre os entes.

II. Do Voto Condutor

O voto do Relator, ao conhecer do recurso, reconheceu de ofício a remessa necessária, por entender que a sentença de conhecimento impunha obrigação de fazer cujo valor econômico superaria o limite de 500 salários mínimos previsto no art. 496, §3º, II, do CPC. A partir desse reconhecimento, avocou o julgamento do mérito da ação de conhecimento originária para, aplicando os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF (RE 566.471), reformar integralmente a sentença de procedência e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em consequência, julgou prejudicado o recurso de apelação do Estado, por perda superveniente do interesse recursal.

III. Do Voto Vista

Com respeito ao eminente Relator, cujo voto enfrenta com profundidade e rigor as questões relativas ao fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, este voto vista parte de premissa diversa quanto ao cabimento da remessa necessária — o que conduz, naturalmente, a objeto de julgamento distinto e a conclusão diferente.

3.1 Da Premissa: A Remessa Necessária e os Dados Concretos dos Autos

O ponto de partida deste voto vista é a verificação, a partir dos elementos concretos dos autos, de que a remessa necessária não se afigura cabível na espécie, por razões de ordem formal, material e pragmática que se somam.

Do aspecto formal, a sentença de conhecimento (ID 346078370, de 20 de fevereiro de 2024) afastou expressamente a submissão ao reexame obrigatório, declarando não estar sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC. Nenhuma das partes impugnou esse pronunciamento. Não se está diante, portanto, da hipótese contemplada pela Súmula 423 do STF — que considera interposto ex lege o recurso de ofício omitido pelo julgador —, mas de decisão expressa de dispensa que, sem recurso, tornou-se preclusa.

Do aspecto material, a esse fundamento formal soma-se dado concreto extraído dos próprios autos: o valor efetivamente executado no cumprimento de sentença foi de R$ 417.500,00, correspondente ao bloqueio judicial determinado em 31 de janeiro de 2025 para aquisição de três meses de tratamento. Convertido em salários mínimos vigentes em 2023 (R$ 1.320,00), esse montante equivale a aproximadamente 316 salários mínimos — portanto, abaixo do limite de 500 salários mínimos fixado pelo art. 496, §3º, II, do CPC para a dispensa da remessa necessária. O valor real da execução confirma, assim, materialmente o acerto do juízo de origem ao dispensar o reexame obrigatório.

Do aspecto pragmático, há ainda um dado que não pode ser ignorado: o tratamento foi suspenso pelo próprio médico assistente em razão de toxicidade hepática e colite autoimune severas desenvolvidas pela paciente — efeitos colaterais graves que inviabilizaram a continuidade da terapia. Nesse cenário, a remessa necessária, ainda que admitida, teria por objeto revisar a concessão de um tratamento que a própria realidade clínica já tornara inviável. Submeter o mérito da ação de conhecimento ao reexame obrigatório para deliberar sobre o fornecimento de medicamento cuja administração se encontra suspensa por contraindicação médica superveniente seria medida de utilidade duvidosa, divorciada da função institucional do instituto, que é a tutela do interesse público — e não o julgamento abstrato de situação já superada pelos fatos.

Assentada essa premissa, o objeto de cognição deste colegiado se restringe ao que foi efetivamente devolvido pelo recurso de apelação: a fixação e a distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3.2 Do Objeto do Recurso — Os Honorários Advocatícios

Importa registrar, desde logo, que o próprio apelante não nega o cabimento dos honorários — circunstância que delimita com precisão o âmbito da controvérsia e afasta qualquer pretensão de exclusão total da verba, sob pena de julgamento ultra petita, vedado pelo art. 492 do CPC. A discussão cinge-se, portanto, a dois pontos: o critério de fixação e a divisão da responsabilidade entre os litisconsortes.

Do critério de fixação: a sentença recorrida arbitrou os honorários com base em percentuais incidentes sobre o valor da causa — R$ 1.390.000,00 —, o que resultou em montante manifestamente desproporcional à natureza e à complexidade do feito. Tratando-se de demanda de saúde pública cujo objeto é obrigação de fazer de caráter personalíssimo e inestimável, a fixação percentual sobre o valor da causa revela-se inadequada à espécie. Incide, na hipótese, o art. 85, §8º, do CPC, que autoriza o arbitramento por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito elevado ou a condenação for inestimável — diretriz que o STJ consolidou no Tema 1313. Considerando a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido, o rito eletrônico e a ausência de dilação probatória, arbitro os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que remunera condignamente o trabalho da Defensoria Pública sem impor ônus desproporcional ao erário.

Da divisão entre os litisconsortes: nos termos do art. 87 do CPC, a responsabilidade pelos honorários deve ser distribuída entre os litisconsortes de forma expressa, sem presunção de solidariedade. O Tema 793 do STF, ao firmar a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à obrigação de saúde em si, não se estende automaticamente aos ônus processuais dela decorrentes, que seguem a regra geral do direito processual. Ausente determinação expressa em sentido contrário, a responsabilidade deve ser dividida igualmente entre os dois litisconsortes — Estado de Mato Grosso e Município de Sinop —, cabendo a cada um R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

IV. Dispositivo

Por todo o exposto, com fundamento na premissa de que a remessa necessária não é cabível na espécie — porquanto a sentença de conhecimento a afastou expressamente sem impugnação das partes, o valor efetivamente executado de R$ 417.500,00 equivalente a aproximadamente 316 salários mínimos confirma materialmente sua dispensa nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC, e o tratamento encontra-se clinicamente suspenso por contraindicação médica superveniente, o que retira qualquer utilidade prática do reexame obrigatório do mérito —, divirjo do voto condutor para:

(i) Não conhecer da remessa necessária, mantendo o julgamento adstrito ao objeto do recurso de apelação;

(ii) Conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença do cumprimento de sentença exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC e do Tema 1313 do STJ, divididos igualmente entre os litisconsortes, cabendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao Estado de Mato Grosso e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao Município de Sinop, afastada a presunção de solidariedade, nos termos do art. 87 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026